Tribunal: TJSP
Processo: 1011643-93.2021.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
r 118/2002, nos autos da ADPF n. 189 - Pretensão de anulação de crédito tributário – Necessidade de se aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos da ADPF n. 189, pois a dúvida remanesce quanto à modulação dos seus efeitos, com o objetivo, justamente, de aclarar o seu alcance temporal no que se refere à possibilidade da cobrança retroativa pelo Fisco Municipal – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 18a Câmara de Direito Público - Sentença de procedência parcialmente reformada - Recursos oficial e voluntário providos em parte apenas para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos de ISS impugnados, até o pronunciamento do C. STF acerca da modulação dos efeitos da decisão proferida na ADPF n. 189; permanecendo inalterada, no mais, a sentença de 1o grau"
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1011643-93.2021.8.26.0068; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/04/2024; Data de Registro: 23/04/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/04/2024

Data de publicação:

23/04/2024

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes – Prequestionamento - O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes – Prequestionamento - O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos levados a conhecimento no recurso - Embargos rejeitados.
"Apelação e Reexame Necessário – Pedido de Tutela de Urgência Antecedente – ISSQN - Cobrança retroativa relativa à diferença de valores decorrente da exclusão dos tributos federais em relação ao ISSQN recolhido nos períodos 2016 e 2017, com base na declaração de inconstitucionalidade do artigo 41 da Lei Complementar 118/2002, nos autos da ADPF n. 189 - Pretensão de anulação de crédito tributário – Necessidade de se aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos da ADPF n. 189, pois a dúvida remanesce quanto à modulação dos seus efeitos, com o objetivo, justamente, de aclarar o seu alcance temporal no que se refere à possibilidade da cobrança retroativa pelo Fisco Municipal – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 18a Câmara de Direito Público - Sentença de procedência parcialmente reformada - Recursos oficial e voluntário providos em parte apenas para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos de ISS impugnados, até o pronunciamento do C. STF acerca da modulação dos efeitos da decisão proferida na ADPF n. 189; permanecendo inalterada, no mais, a sentença de 1o grau"